Tribunal: TCU
Processo: 000.419/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total de despesas do Convênio n. 955/2010, celebrado com a entidade Instituto Arte Vida  Brasília/DF, tendo por objeto a implementação do Projeto intitulado 'Festejos Juninos'", no município de Itaporanga d ́Ajuda/SE, com vigência estipulada para o período de 19/6/2010 a 20/11/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total de despesas do Convênio n. 955/2010, celebrado com a entidade Instituto Arte Vida - Brasília/DF, tendo por objeto a implementação do Projeto intitulado 'Festejos Juninos'", no município de Itaporanga d ́Ajuda/SE, com vigência estipulada para o período de 19/6/2010 a 20/11/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. julgar, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, irregulares as contas da Sra. Maria Luiza Dornas Ramos, Diretora-Presidente do Instituto Arte Vida - Brasília/DF, e do extinto Instituto Arte Vida - Brasília/DF, e: 9.2.condenar a Sra. Maria Luiza Dornas Ramos ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao artigo 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a monta eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/9/2010 225.917,73 9.3. aplicar à Sra. Maria Luiza Dornas Ramos a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta decisão à Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. enviar cópia do Acórdão ao Ministério do Turismo e à responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.